Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-14.2011.8.11.0105
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001151-14.2011.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SM AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.973.824/0001-73 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), TIMBO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.753.838/0001-44 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
VENDA DE MADEIRA EM TORAS – NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5o, I)
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRA EMITADA PELA DEVEDORA – DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A EXISTÊNCIA DA PRÓPRIA DÍVIDA
– DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A E
XISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida, lastreada em notas fiscais e demais documentos demonstrativos das transações comerciais entre as partes, incide o prazo prescricional de cinco anos estabelecido no art. 206, § 5o, do CC. 2. Tratando-se de ação de conhecimento, o documento escrito hábil a embasar a pretensão de cobrança não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, não sendo condição necessária à procedência do pedido que o documento emane do devedor ou mesmo que contenha a assinatura de qualquer das partes, bastando que o conjunto probatório revele o conhecimento plausível da obrigação alegada. 3.
Nos termos do artigo 373, II, do CPC, o
ônus
da
prova
incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIMBÓ MADEIRAS LTDA - ME contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação “
Cobrança
”

(Proc. no 0001151-14.2011.8.11.0105 - Código 42028), ajuizada contra a apelante por SM AGROFLORESTAL LTDA,
julgou o pedido procedente
para “
condenar a requerida ao pagamento de R$ 120.575,09, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com juros de 1% a.m. contados a partir do vencimento
”
(cf. Id. no 160640323).

A apelante insiste na tese de prescrição da pretensão autoral, argumentado que, “
analisando os contratos particulares assinados pelas partes e representados pelos Documentos de Venda de Produtos Florestais – DVPF,
(constata-se)
a inexistência de valor da compra e da venda, não contendo os contratos, portanto, valor líquido, apesar de ser documento firmado entre particulares,
(sendo que)
somente constam valores nas notas fiscais discutíveis e emitidas unilateralmente pelo apelado. Desta feita, pretende o apelado receber valores relativos à entrega de madeira que diz ter feito ao apelante com o fim específico de ressarcir seu patrimônio contra o
enriquecimento ilícito do requerido, conforme expressamente consta na inicial. Não se trata, em verdade, de uma cobrança de valor líquido, como entendido na r. sentença,
(...)
, e, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, prescreve em 03 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa
”.

Alega, por outro lado, que “
a apelada não comprovou o fato constitutivo do seu direito, aliás, a r. decisão também não indicou, sequer mencionou, em qual prova acostada nos autos baseou sua conclusão
”, sendo que, “
conforme mencionado na contestação, e não observado na sentença, a apelada é quem deveria ter provado o fato constitutivo do seu direito, ou seja, de que entregou o objeto do contrato, o que não pode ser presumido
”.

Diz que “
não é verdadeira a alegação da apelada de que o total das transações entre as partes foi no montante de R$ 318.385,34, vez que não cumpriu totalmente com sua parte no contrato, ou seja, que teria direito a cobrar o apelante se tivesse entregado toda a madeira conforme combinado
”, e assevera que, na realidade, “
em toda a transação comercial entre as partes, o montante em valores não ultrapassou a quantia de R$ 227.052,46, sendo o valor de R$ 117.829,06 referente ao 1o Contrato - DVPF no 3 (fls. 42) e o de R$ 109.223,40 referente ao 2o Contrato - DVPF no 9 (fls. 40), isso porque o apelado entregou ao apelante as madeiras representas pelas notas fiscais juntadas aos autos até a fls. 264, ou seja, não entregou as madeiras representadas pelas Notas Fiscais de nos 002231 a 002236, 002259 a 002264, 002289 a 002309 acostadas às fls. 267 a 365 conforme combinado, e apesar do apelante ter emitido as respectivas Guias de Transporte – GF’s
”.

Afirma que, “
diante do fato de o apelante ter entregado parte da madeira conforme combinado, em dezembro de 2007, foi feita a negociação do débito, tendo sido realizado o pagamento por meio da entrega de uma cota consorcial no valor de R$ 197.810,25, restando ao apelante pagar o valor de R$ 29.242,21, não se chegando a um consenso da forma de pagamento deste valor
(naquele momento)”, contudo, “
em setembro de 2008 e em março de 2009, entregou em pagamento ao autor o valor de R$ 17.870,00 em madeira serrada e, no mês de maio de 2009, o valor de R$ 9.804,85 em madeiras em toras,
(...)
o que perfaz um total de R$ 27.674,85, que abatendo do valor devido resta somente um débito no valor de R$ 1.567,36
”.

Sustenta que “
a documentação juntada pelo apelado com a inicial não há comprovante de entrega das madeiras, nem durante a instrução processual o apelado apresentou documentação que comprovasse a entrega das madeiras, nem mesmo canhotos de notas fiscais ou declaração assinada do apelante ou algum de seus prepostos
”, destacando que ele “
apenas juntou a 2a via das Notas Fiscais, 2a via da Guia Florestal para Transporte de Madeira em Toras – GF e o comprovante de pagamento de emissão da respectiva guia,
(mas)
não consta no rodapé das respectivas notas assinatura de recebimento da mercadoria pelo apelado nem a data em que teria sido entregue
”, logo, como “
o apelante não entregou todo o objeto do contrato, tendo apenas entregado parte da madeira representada pela DVPF no 9, não pode, portanto, cobrar pelo que não entregou
”.

Diz, por fim, que, se mantida a condenação, os juros de mora e correção monetária somente devem “
incidir a partir do mês de dezembro de 2007, e não do mês de abril de 2007
”, já que “
o apelado afirma que houve uma composição com o apelante no mês de dezembro de 2007, então, o valor, se for considerado devido, merece ser corrigido então a partir desta data
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. no 160640326).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 160640333, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelada
SM Agroflorestal Ltda ajuizou a presente ação de cobrança contra a apelante
Timbó Madeiras Ltda, postulando a condenação desta ao pagamento de R$ 120.575,09, com lastro nas
notas fiscais emitidas em razão das operações de venda de madeiras em tora durante o mês de abril de 2007, cada qual acompanhada da respectiva “Guia Florestal para Transporte de Madeira em Toras” e do correspondente “Documento de Arrecadação de Receitas” (cf. Id. no 160640305 - pág. 61 ao 160640317 - pág. 7).

A r. sentença apelada deu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“(A autora) alega que, nos anos de 2006 a 2007, vendeu à requerida os produtos (madeiras) que constam nas notas fiscais que instruem o feito, totalizando R$ 318.385,34 (trezentos e dezoito mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sendo que, na época a parte requerida adimpliu R$ 197.810,25 (cento e noventa e sete mil oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

Assevera que o saldo devedor, de dezembro do ano de 2007, é de R$ 120.575,09 (cento e vinte mil quinhentos e setenta e cinco reais e nove centavos), restando esgotados os meios para recebimento do crédito junto a requerida. Desse modo, pugna pelo recebimento do aludido saldo devedor, com seus acréscimos legais.

(...)

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação em Id. n. 57557319 – pág. 19/31, suscitando a preliminar de prescrição, e, no mérito, aduz que o autor não entregou todo o objeto do contrato, sendo entregue apenas parte da madeira, não havendo razão para a cobrança.

(...)

Em relação a alegada prescrição, cumpre destacar que, em se tratando da cobrança de dívida líquida, incide o prazo prescricional do art. 206, par. 5o, do CPC, qual seja, de 05 (cinco) anos.

Os débitos perseguidos, na hipótese mais remota, são de outubro do ano de 2006 e, por fim, em abril do ano de 2007.

Logo, tendo o autor intentado a presente demanda em agosto do ano de 2011, não há que se falar em decurso do prazo quinquenal, sobretudo pelo fato de que os primeiros débitos já haviam sido quitados, restando a demanda pelos débitos remanescente, tal como informado na exordial.

Com efeito, rejeito a preliminar de prescrição.

No tocante ao mérito da cobrança, tem-se que a parte autora logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, consoante documentos de vendas de produtos florestais, relatório de vendas, guia florestal de transporte de madeiras e respectivas notas fiscais carreadas a exordial.

De igual modo, a parte autora comprova o valor do débito contraído pelo requerido, no total de R$ 120.575,09 (cento e vinte mil quinhentos e setenta e cinco reais e nove centavos), tal como se verifica em Id. n. 57555840 – pág.: 53.

Logo, de rigor a procedência do pedido da inicial.

(...)

Com efeito, há que se presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na inicial, uma vez que, devidamente oportunizado ao requerido a juntada dos documentos necessários à desconstituição do direito aventado, este se quedou inerte, nem mesmo produziu prova em audiência designada por este Juízo, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

De igual modo, no tocante as alegações do requerido, inerentes ao suposto descumprimento contratual por parte do requerido que, em tese, não lhe entregou a totalidade do produto adquirido, fato é que a exceção de descumprimento contratual compete à parte que alega a comprovação.”

É irretocável a conclusão sentencial de que, no caso, “
em se tratando da cobrança de dívida líquida, incide o prazo prescricional do art. 206, § 5o, do CPC, qual seja, de 05 (cinco) anos
”, bastando rápida leitura da petição inicial para se descartar prontamente a tese recursal de que a pretensão deduzida nestes autos é de “
ressarcimento por enriquecimento sem causa
”, uma vez que a exposição postulatória não poderia ser mais clara quanto à finalidade de cobrança “
do saldo devedor da dívida em questão
(isto é, “total das transações comerciais” entre as partes nos anos de 2006 e 2007)
, que, em dezembro de 2007, era de R$ 120.575,09
”, cuidando-se de pretensão de cobrança com lastro nas notas fiscais das transações comerciais, estas que,
como documentos fiscais que são, ainda que confeccionadas unilateralmente, possibilitam a instauração do pleito, porquanto são representativas de dívida líquida e refletem, ainda que precariamente, quando consideras com os demais documentos probatórios agregados à espécie, razoável probabilidade da existência do direito de crédito em favor da autora.

Relembro, nesse particular, que, como o presente caso refere-se à ação de conhecimento, o documento escrito hábil a embasar a pretensão
não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material
, não sendo condição necessária à procedência do pedido que o
documento emane do devedor ou mesmo que
contenha
a assinatura de qualquer das partes
, na realidade, basta
que o conjunto probatório revele o conhecimento plausível da obrigação
alegada.

O extenso conjunto documental de notas fiscais extraídas em função das transações comerciais entre as partes, todas elas acompanhadas com a respectiva Guia Florestal para Transporte de Madeira em Toras, emitidas pelo próprio sócio administrador da ré Timbó Madeiras Ltda, Ênio Beatto, com devido comprovante de recolhimento do tributo necessário, não só confirma a existência de contínua relação comercial entre as partes entre os anos de 2006 e 2007, como também possibilita um juízo bastante favorável sobre existência da dívida alegada na petição inicial.

É verdade que nenhuma das notas fiscais juntadas aos autos contém assinatura acusando o recebimento do produto, porém, isso não impediu que a ré/apelante reconhecesse a existência da maioria das transações comerciais, de todas aquelas que foram apontadas pela autora como já quitadas, o que sugere que, na realidade, esse era o comportamento padrão adotado pelas partes durante a relação negocial, soando muito mais convincente, até porque não refutada pela ré, ao menos não com argumentos juridicamente consistentes, a justificativa dada pela autora de que, tendo em vista que a própria ré emitiu guias de transporte referentes às NF’s, “
se, acaso, não recebesse a madeira nos moldes do negócio realizado, não lançasse o recebimento - ‘o aceite’ - geraria uma pendência nos cadastros junto ao órgão ambiental SEMA tanto para a requerente quanto para a requerida, impedindo o manuseio de ambas
”, ou seja, “
se não houvesse o aceite e não recebesse o produto florestal na forma convencionada, na quantidade de documento expedido, nos moldes e datas avençadas, se não fizesse os lançamentos por qualquer situação que fosse, esta geraria um impeditivo para as duas empresas tanto a vendedora quanto a compradora, que geraria restritivo a realização dos atos de comércio que ambas possuem como atividade fim
”.

Com efeito, a objeção apresentada pela ré/apelante
está
calcada exclusivamente
em negativa pura e simples do recebimento d
as mercadorias, sendo
notável o
seu
desinteresse em produzir qualquer prova de sua alegaç
ão, mesmo estando ao alcance de suas mãos apresentar os seus registros de entrada de produtos ou, então, como acima assinalado, documento comprobatório de comunicação ou extraído do órgão ambiental da não entrada da madeira, optando ela por permanecer na cômoda posição processual de tudo negar, sem nada provar, repetindo, como um mantra, que o ônus da prova seria da parte contrária, quando, na verdade, como corretamente concluiu o juiz sentenciante, os elementos probatórios vindos com a inicial são suficientes para constituir prova inicial consistente quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), nascendo em favor desta a presunção de que existia o crédito representado pelas notas fiscais, sendo certo,
ipso facto
, que, então, caberia à ré/apelante o ônus de desconstituir tal circunstância, ou seja, o ônus de com
provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor
(CPC, art. 373, II).

Registro, de igual forma, que não consta dos autos qualquer indício mínimo de prova da alegada composição entre as partes sobre o débito, em que teria sido avençado “
pagamento por meio da entrega de uma cota consorcial no valor de R$ 197.810,25, restando ao apelante pagar o valor de R$ 29.242,21
”, tampouco se vê comprovação mínima de que os “
romaneios de tora
” e comprovantes de transferência bancária apresentados com a contestação dizem respeito especificamente ao débito cobrado nestes autos.

Por fim, também não vejo censura a ser feito ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária fixado na sentença, pois, conforme já assentado, a cobrança refere-se aos débitos estampados nas NF’s, e não na dita “
composição
(celebrada)
no mês de dezembro de 2007
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15 % sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023